Tribunal: STF
Processo: Rcl 44095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jadel Construções Elétricas LTDA., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos n. 0010241-02.2019.5.03.0085 (ROT). 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Afirma que o Regional afastou a aplicação do referido dispositivo de lei, declarado constitucional pelo STF, e reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços, com o reconhecimento do direito do empregado da ora reclamante à isonomia com os empregados da CEMIG, a qual responderá de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas.
    Requer a cassação do acórdão. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17)
    Citado, o beneficiário apresentou contestação no eDOC 19. 
    É o relatório. Decido.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos termos da seguinte ementa:
    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS - RE N. LEADING CASE 958.252 (TEM A 725 DE REPERCUSSÃO GERAL) - APLICAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA AO DISTINGUISHING TOMADOR DOS SERVIÇOS - A subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos das tomadoras, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização, formando-se o vínculo empregatício direto com os tomadores dos serviços. Portanto, a decisão encerra situação fática que atrai a aplicação de quanto à tese fixada no distinguishing julgamento proferido pelo STF, no RE nº 958.252 (tema 725 Leading Case da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorre, na hipótese em análise, da constatação de que o autor estava subordinado diretam ente aos prepostos dos tom adores dos serviços e não da constatação de labor em atividade-fim dos tomadores dos serviços, inexistindo assim confronto da presente decisão com o tema 725, fixado pelo E. STF com repercussão geral. (eDOC 11)
    Do excerto acima, verifica-se que, ao considerar ilícita a terceirização, o TRT afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Dessa forma, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Não obstante o Regional se valha de um argumento de distinção, qual seja, a existência de subordinação direta entre o empregado e a Cemig, na prática o que se vê é uma resistência em aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto para declarar ilícita a terceirização de atividade-fim, reconhecendo-se a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço integrante da Administração Pública Indireta. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.